Tribunal: STF
Processo: CC 8119
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Por meio da Petição nº 13.640/2020, Hotel Nacional S.A. pede a reconsideração da decisão em que não conheci do presente conflito de competência, negando-lhe seguimento. Argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal Superior do Trabalho não estariam observando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 28.05.2009, paradigma do tema nº 90 da repercussão geral.



    2. Conforme se extrai da decisão impugnada, obstáculos de natureza processual impediram o conhecimento do conflito de competência. No pedido de reconsideração, a parte suscitante limita-se a trazer considerações sobre a suposta incorreção de decisões judiciais proferidas em seu desfavor.



    3. Nada há a prover. No pedido de reconsideração, não se contrapôs qualquer dos fundamentos em que se baseou a decisão questionada. Não se apontou, portanto, motivo apto a colocar em dúvida sua higidez. De todo modo, ainda que fosse possível chegar ao mérito e analisar os argumentos trazidos pela parte requerente, o conflito de competência não constituiria o meio processual adequado para sanar a alegada violação a precedente, na linha do que destaquei na decisão impugnada.



    4. Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração.



    5. Considerando que a parte interessada não requereu o recebimento deste pedido de reconsideração como agravo, certifique-se o trânsito em julgado.



    Publique-se. Intimem-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator